Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALTA PRECOCE. APENDICITE AGUDA. NECESSIDADE DE CIRURGIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. ERRO MÉDICO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Insurge-se a autora quanto à sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrentes de suposta negligência em atendimento prestado em hospital da rede pública de saúde. Em suas razões, sustenta que o diagnóstico que fundamentou a alta foi fraudulento, pois o médico desconsiderou as anotações feitas pela médica que a acolheu, com indicativo de apendicite. Pede, assim, a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo face a concessão de gratuidade de justiça (ID 30419984). Contrarrazões apresentadas (ID 30419986).
3. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. A realização de perícia no caso constitui prova imprestável à solução da demanda, uma vez que a cirurgia já foi realizada, e os documentos inseridos pelas partes são suficientes para esclarecimento dos fatos. Preliminar rejeitada.
4. O entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem, objetivamente, pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos, quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público (STF, AGRG no RE com AG 873.282/MG, 2a T., rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.06.2015). A responsabilidade objetiva do Estado funda-se no risco administrativo, e não no risco integral, de maneira que se dispensa apenas a prova da culpa para estabelecer a obrigação de reparar os danos causados pela atividade administrativa, mantendo-se, por outro lado, todos os demais pressupostos da responsabilidade civil: ação ou omissão, dano e nexo de causalidade.
5. Sem embargo, diante dos documentos apresentados pelas partes, restou evidenciado que a recorrente foi acolhida em hospital público com fortes dores abdominais, lhe foi prestado o atendimento necessário e, após algum tempo em observação, verificou-se melhora no quadro anteriormente apresentado, o que levou o médico assistente a prescrever alta médica. Importante esclarecer que, em suspeita de apendicite, os exames físicos e a anamnese devem ser analisados de acordo com a escala modificada de alvarado (dor que migra para a fossa ilíaca direita-1, anorexia-1, náuseas e vômitos-1, dor à apalpação em fossa ilíaca direita-1, descompressão brusca dolorosa em fossa ilíaca direita-2, febre-1 e leucocitose-2), sendo que pacientes com valores abaixo de 4 nesse algoritmo não corroboram a suspeita de apendicite aguda. (https://www.sanarmed.com/apendicite-aguda-o-tratamento-imediato-e-essencial). No caso da recorrente, o prontuário emitido em 07/03/2020 às 20h32 sugeria a alta médica, porquanto a paciente não apresentasse sintomas relacionados ao quadro infeccioso de apendicite: “negou náuseas, vômito, dor epigástrica em queimação ou tipo cólica”, apresentava “abdome plano, flácido, indolor, timpânico, peristalse sem alterações”. Nesse cenário, não é possível a constatação de ocorrência de erro médico, o qual se configura com a demonstração inequívoca de “erro grosseiro de diagnóstico, na medicação ministrada, no tratamento desenvolvido, ou, ainda, injustificável omissão na assistência e nos cuidados indispensáveis ao doente” (CAVALIERI, op. cit. p. 393). Sentença que se confirma.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte autora/recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.